Tribunal: TJMT
Processo: 0055310-94.2014.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055310-94.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDIR GOMES DA SILVA - CPF: 616.060.301-91 (EMBARGANTE), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU SEM EFEITOS INFRIGENTES O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– SEGURO PRESTAMISTA – INCAPACIDADE FÍSICA TOTAL E TEMPORÁRIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – LIMITAÇÃO AO CAPITAL SEGURADO
– ERRO MATERIAL – ART. 1.022, III DO CPC – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANÁVEL SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar erro material constante no acórdão, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0055310-94.2014.8.11.0041

EMBARGANTE:
VALDIR GOMES DA SILVA

EMBARGADOS:
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A e MAPFRE VIDA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VALDIR GOMES DA SILVA
, em face do acórdão de Id. 81159486 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso

de apelação, mantendo-se hígida a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em suas razões de Id. 82219461, o embargante sustenta que o julgado incorreu em erro material e contradição, tendo em vista que o relatório do acórdão disponível nos autos diverge totalmente do objeto da ação.

Acrescenta que ingressou com ação de cobrança de indenização securitária em face das embargadas, buscando a indenização prevista na cobertura de Invalidez Permanente por Acidente, uma vez que é portador de sequelas incapacitantes na coluna, estas causadas e agravadas pela atividade militar, das quais são equiparadas a acidente.

Dessa forma, requer o acolhimento dos presentes aclaratórios para suprir o vício apontado, a fim de sanar o erro material/contradição apontados e, consequentemente, modificar a decisão que negou provimento ao recurso do embargante se utilizando de informações estranhas ao processo.

Contrarrazões pela embargada
MAPFRE
apresentadas no Id. 82753996, pelo conhecimento do recurso
somente para alteração da nomenclatura da doença, vez que a fundamentação está correta
. Embora devidamente intimada, a embargada
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA
não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
VALDIR GOMES DA SILVA
, visando sanar omissão constante no v. acórdão de Id. 81159486
,
que restou assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – IFPD – INCAPACIDADE APENAS PARA O TRABALHO DE MILITAR – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado. Já na cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do pagamento de indenização em caso de invalidez laborativa permanente total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado.” (AgInt no REsp 1639321/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).

Logo, a garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a invalidez profissional.

Considerando que a moléstia que acometeu o segurado não comprometeu, de forma irreversível, o pleno exercício das funções autonômicas, a ponto de torná-lo inválido funcionalmente por doença, e sendo esta a cobertura da apólice de seguro contratada, não faz jus à indenização securitária por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD).
”

Da leitura conjugada dos artigos 1.022 e 494, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, evidencia-se que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais, podendo o juiz corrigir a própria decisão, de ofício ou a requerimento da parte, mantendo inalterado conteúdo decisório.

Na hipótese dos autos, verifica-se
que o acórdão embargado de fato apresenta erro material, tendo em vista que a narrativa dos fatos abordados no acórdão diverge do objeto da ação, mas, no entanto, não altera o resultado final do julgado, eis que as demais questões foram enfrentadas a respeito das quais era necessário pronunciamento.

Logo, em se tratando de erro material, deve ser corrigido para constar que “
o apelante há aproximadamente 06 (seis) anos, o passou a sentir muitas dores na região lombar quando realizava exercícios físicos, no entanto, tais dores vieram a aumentar com o passar dos anos, tendo que procurar atendimento médico de sua guarnição, o qual solicitou que o autor realizasse alguns exames para verificar a causa das dores, onde foi diagnosticado como portador de transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia (M51.1), Lumbago com ciática (M54.4) e Dorsalgia (M54), ocasião em que passou a realizar tratamento conservador, fisioterapia acompanhado de medicação para amenizar as dores poder ser reabilitado novamente as atividades que exercia”.

E, ainda, que “
não restou evidenciado nos autos a situação de
invalidez permanente por acidente
, embora o apelante defenda tratar-se de lesão ocupacional equiparada a acidente de trabalho, já que no laudo pericial de Id. 71620486, há as seguintes respostas pelo Sr. Perito:

“[...]

4.1 Quesitos do réu, BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS S/A, fls. 253-257, somente respostas de 1-15:

[...]

2R: Não são causados por evento traumático único, especifico. A origem degenerativa é multifatorial e envolvida, provavelmente, como concausa, por anos de realização de esforços físicos.

[...]

11R: Atualmente apresenta incapacidade parcial e permanente para sua ocupação habitual, sendo que pode cumprir atividades administrativas que não exijam esforços físicos. Deve permanecer afastado de atividades militares como marcha, formaturas e TAF.

[...]

4.2 Quesitos do Réu, MAPFRE VIDA S.A, fls. 248-249 dos autos, somente respostas do 2.1 ao 2.7.2;

[...]

2.4R: Portador de patologias na coluna lombar, de aspecto degenerativo multifatorial, com incapacidade laboral parcial.

[...]

4.3 Quesitos do Autor. Fl. 258V dos autos, somente respostas do 1 ao 8;

1R: Sim, foram detectadas patologias na coluna do Autor. A origem degenerativa é multifatorial e envolvida, provavelmente, como concausa, por anos de realização de esforços físicos.

2R: Não de forma direta, pois a origem ou gênese das patologias tem caráter degenerativo, contudo, tais esforços, podem ter atuado Como concausa na progressão das doenças ou agravamento sintomático.

E conclui:

[...]

3. Não há nexo causal direto entre o desenvolvimentos das doenças e o trabalho realizado, porém foi considerado concausa mínima, de 25%, grupo III de Schilling.

Em tempo, a classificação de Schilling
é um método utilizado para estabelecer uma relação de causa e efeito entre patologias e o trabalho”.

Assim sendo, em que pese a existência de erro material quanto a patologia do autor, ora embargante, a sentença recorrida não merece reparos e o desprovimento do recurso de apelação ainda é a medida mais adequada, eis que não há nos autos qualquer comprovação de que a patologia pela qual é acometido o apelante tenha relação direta com a sua condição, sobretudo tratar-se de invalidez permanente por acidente na forma como defendida.

No que diz respeito ao intento subsidiário quanto o reconhecimento da invalidez
funcional por doença, tal garantia está condicionada à perda da existência independente do segurado, haja vista que, consoante consta na perícia técnica,
“ausente comprovação de que o segurado encontra-se inválido funcionalmente por doença e sendo esta a cobertura da apólice de seguro contratada, não faz jus à indenização securitária pretendida”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA MILITAR – INVALIDEZ PERMANENTE – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Por não se enquadrar a realidade do autor nas hipóteses de invalidez total e permanente decorrente de acidente, tampouco invalidez funcional total permanente decorrente de doença, mas sim, invalidez parcial, de rigor a manutenção da sentença de improcedência.”
(N.U 0014950-49.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 26/11/2020)

Assim, a ementa deve ser alterada para o seguinte teor:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO – MILITAR – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – IPA – INOCORRÊNCIA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARA INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA – IFPD – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO DE MILITAR – DESEMPENHO DE FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Por não se enquadrar a realidade do autor nas hipóteses de invalidez total e permanente decorrente de acidente, tampouco invalidez funcional total permanente decorrente de doença, mas sim, invalidez parcial, de rigor a manutenção da sentença de improcedência. (N.U 0014950-49.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 26/11/2020)

Dessa forma,
ACOLHO
os embargos de declaração, somente para corrigir o erro material, na forma acima transcrita, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos modificativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021